Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 140 E 147 DO CÓDIGO PENAL. INJÚRIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUBSTÂNCIAS ALCÓOLICAS E ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPUTABILIDADE.
1. Comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há se falar em absolvição, seja pelo inc. III, seja pelo inc. VII do art. 386 do CPP.
2. A legislação pátria não admite seja afastada a imputabilidade em decorrência de embriaguez voluntária, ocasionada pelo uso deliberado de substâncias alcóolicas e entorpecentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.